Tribunal: TJMT
Processo: 0011084-04.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011084-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), IRACI MARIA RODRIGUES ROCHA - CPF: 079.720.241-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 e REsp 1.251.993/PR – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA
– INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EXISTÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO – ATO ADMINISTRATIVO ENUNCIATIVO – NÃO ESTABELECE RELAÇÃO JURÍDICA – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal
prevista no art.

1o

do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública
, seja ela federal, estadual ou municipal,
independentemente da natureza da relação jurídica
.

3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

4. A Informação expedida pela Administração Pública que constata a existência de certidões de créditos em favor da parte recorrente é ato meramente enunciativo, sem a potencialidade de estabelecer relação jurídica com o cidadão, já que não há manifestação de vontade do ente público.

5 - A Informação Administrativa que atesta a existência de dívida decorrente de vencimentos não pagos não representa renúncia tácita à prescrição.

6 - Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, M.M.
Dr. Márcio Aparecido Guedes
, nos autos dos
Embargos à Execução no 0011084-04.2014.811.0041 (código 872034)
ajuizada em seu desfavor
IRACI MARIA RODRIGUES ROCHA
, que rejeitou os embargos à execução.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a prescrição do título executivo, com base no artigo 01 do decreto no 20.910/32, o qual determina que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos.

Assevera que decorreu o prazo prescricional quinquenal,
uma vez que as cartas de crédito salarial em referência foram emitidas pela Secretaria de Administração em 22/07/2002, sendo que o ajuizamento da ação somente ocorreu em 05/08/2013
, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos da emissão da carta de credito.

Destarte, fácil constatar que quando do ajuizamento da ação o direito do exequente/apelado já tinha sido acobertado pela prescrição, requerendo a extinção do feito nos termos do art. 487, II do CPC.

Aduz quanto ao Decreto no 766/2011, não há de ser considerado a renuncia da prescrição, tendo vista que ele foi editado 14 de outubro de 2011, bem depois da consumação da prescrição.

Por fim, requer-se seja reformada a r. sentença, a fim de ser reconhecida a prescrição das Certidões de Crédito
em Id. 3850517 e 3850518.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em
id. 3850520 à 3850522
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção
à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que rejeitou os embargos à execução.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

O cerne da controvérsia cinge-se à
ocorrência ou não da prescrição das Certidões de Crédito de no 1.1.060.822-4, emitida em 22/07/2002
.

Sabe-se que o prazo prescricional das ações contra a Fazenda pública Estadual é estabelecido pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, senão vejamos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de
que a prescrição quinquenal prevista no art.

1o

do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública
, seja ela federal, estadual ou municipal,
independentemente da natureza da relação jurídica.

Com efeito, por não existir no título executivo data de resgate e/ou vencimento, deve-se usar o disposto no artigo 331 do Código Civil, o qual estabelece que
“Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente”.

Logo, deve-se levar em consideração como marco inicial do prazo prescrional a data de
22/07/2002
, conforme a Certidão em id. 3850494.

Desse modo, a certidão de crédito foi abarcada pelo instituto da prescrição quinquenal
em 22/07/2007
, uma vez que a Execução de Título Extrajudicial de no 32633-07.2013.8.11.0041 (cód. 826722) somente foi
ajuizada em 05/08/2013.

No outro norte, não desconheço sobre art. 2o do Decreto no 766/2011, o qual determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

O Decreto supracitado
“dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”,
bem como dispõe que:

“Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

(...)

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

No que tange à
Certidão de Crédito no 1.1.060.822-4,
percebe-se que o quinquídio prescricional se esvaiu muito antes da referida suspensão pelo Decreto no 766/2011, ou seja, em
22/07/2007
, não havendo que se falar em aplicação do Decreto no 766/2011.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 766/2011– OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.
2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.3
. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

(N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO DECRETO 766/2011 -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
2- . Inaplicável o Decreto Estadual no 766/11 ao caso em apreço, pois a prescrição se consolidou bem antes da expedição do referido decreto.(N.U 0024671-30.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, conforme se denota do referido Decreto, houve a suspensão da possibilidade de pagamento do título, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para a disponibilização do sistema eletrônico. Todavia, em que pese ter ocorrido a referida suspensão, ainda assim a pretensão se encontrava prescrita.

A
Certidão de Crédito

no 1.1.060.822-4
foi emitida em
22/07/2002
(marco inicial), o
Decreto 766/2011 passou a vigorar em 14/10/2011
, suspendendo a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias, desse modo na
data de 14/04/2012 encerrou-se a suspensão a qual se refere o Decreto 766/2011
, voltando a fluir o prazo prescricional.

Nota-se que, mesmo com a suspensão do referido decreto operou-se a prescrição do crédito, mormente porque a execução somente foi
protocolada em 05/08/2013.

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 766/2011–
OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.
3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

(N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ressalto ainda que não há se falar em renúncia tácita ao prazo prescricional
em decorrência do pedido administrativo para expedição de nova certidão e a resposta/informação emitida em 05/02/2013 (id.3850505), pela Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda n.043/2013-ECC/SGP-SAD - Processo n.623181/2012
, pois esta é um ato enunciativo, no qual a Administração certifica ou atesta um fato sem vincular ao seu conteúdo.

Nesse sentido, já decidiu essa Colenda Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EXISTÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO – ATO ADMINISTRATIVO ENUNCIATIVO – NÃO ESTABELECE RELAÇÃO JURÍDICA – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Informação expedida pela Administração Pública que constata a existência de certidões de créditos em favor da parte recorrente é ato meramente enunciativo, sem a potencialidade de estabelecer relação jurídica com o cidadão, já que não há manifestação de vontade do ente público. A Informação Administrativa que atesta a existência de dívida decorrente de vencimentos não pagos não representa renúncia tácita à prescrição. (TJ-MT 10097106220168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

DOU PROVIMENTO
,
para reformar a sentença objurgada e reconhecer a prescrição quinquenal da Certidão de Crédito, e por consequência, julgar extinta a Execução de Título Extrajudicial em apenso.

Inverto os honorários sucumbências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021